Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-53.2018.8.05.0020
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000039-53.2018.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA - BA Advogado(s): RECORRIDO: ISABEL ROCHA SOUZA e outros Advogado(s):ADRIANO FIGUEIREDO BRANDAO ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame Servidora pública municipal, aprovada em concurso público, foi exonerada em razão de decisão judicial provisória que suspendeu os efeitos do certame. Após longa disputa judicial que culminou na improcedência do pedido de anulação do concurso e na determinação de reintegração, a servidora foi reincorporada ao cargo. Pleiteia o pagamento das verbas remuneratórias não recebidas durante o período de afastamento indevido, bem como indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando o Município ao pagamento das parcelas retroativas e de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios. II. Questão em discussão A validade das preliminares de inépcia da inicial e impugnação à justiça gratuita suscitadas pelo Município. A ocorrência e o termo inicial da prescrição bienal e quinquenal para a pretensão de recebimento das verbas remuneratórias. O direito da servidora pública ao recebimento das verbas remuneratórias correspondentes ao período em que esteve indevidamente afastada do cargo. A configuração e o quantum indenizatório dos danos morais decorrentes do afastamento ilegal da servidora. A adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicados à condenação e a fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir As preliminares de inépcia da inicial e de impugnação à justiça gratuita foram acertadamente rejeitadas na origem, uma vez que a petição inicial apresentou de forma clara os fatos e pedidos, e o Município não logrou êxito em comprovar a capacidade financeira da parte autora para arcar com as custas processuais, prevalecendo a presunção legal de hipossuficiência. No tocante às prejudiciais de mérito da prescrição bienal e quinquenal, estas não se sustentam. O direito à percepção das verbas remuneratórias pelo servidor reintegrado não nasce com a data do afastamento, mas sim com a anulação do ato demissório, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece a nulidade da exoneração e determina a reintegração. Assim, o prazo prescricional quinquenal, aplicável à Fazenda Pública, começa a fluir a partir deste marco, o que impede o reconhecimento da prescrição no caso concreto. A reintegração do servidor público, decorrente da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, possui o condão de restaurar plenamente o status quo ante, ou seja, todos os direitos e vantagens que seriam devidos ao servidor como se nunca tivesse ocorrido o afastamento. A alegação do Município de que o afastamento se deu por força de decisão judicial provisória não exime a Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento das remunerações e demais benefícios, uma vez que a decisão judicial precária foi posteriormente reformada e o ato que ensejou a exoneração foi declarado ilegal. O ato de exoneração ilegalmente praticado contra a servidora, mesmo que inicialmente amparado por uma decisão judicial precária, resultou na privação de sua remuneração, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, conforme garantido pelos artigos 39, § 3º, e 7º da Constituição Federal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de reintegração por ato demissório anulado, o servidor tem direito ao ressarcimento integral dos valores que lhe seriam pagos durante o período de afastamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Os danos morais são inegavelmente configurados na espécie. O afastamento de um servidor público de seu cargo, com a consequente privação de sua fonte de subsistência, gera angústia, preocupação e abalo psicológico que extrapolam o mero dissabor. A incerteza quanto ao futuro profissional e financeiro, imposta por um ato administrativo posteriormente declarado nulo, é causa suficiente para ensejar a indenização por danos morais. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na sentença de primeiro grau mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório para a vítima e o pedagógico para o ofensor, e está em conformidade com o método bifásico de arbitramento. Por fim, os critérios de juros de mora e correção monetária aplicados pela sentença de primeiro grau seguem o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça para condenações judiciais contra a Fazenda Pública, distinguindo os períodos de incidência. Da mesma forma, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação encontra amparo na legislação processual civil vigente, observando os parâmetros de razoabilidade. IV. Dispositivo e tese Sentença confirmada. Tese de julgamento: "1. A anulação judicial do ato de exoneração de servidor público enseja o direito à reintegração e ao recebimento das verbas remuneratórias integrais correspondentes ao período de afastamento indevido. 2. O afastamento ilegal de servidor público de seu cargo, com privação de remuneração e demais vantagens, configura dano moral passível de indenização, cujo quantum deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: Art. 39, § 3º, da Constituição Federal; Art. 7º, da Constituição Federal; Art. 496, I, do Código de Processo Civil; Art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); Art. 7º da Lei nº 1.060/50. Jurisprudência citada: TJ-BA - Reexame Necessário: 00001937020108050221, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2023; TJ-BA - Apelação: 80003137320168050218, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022; TJ-BA - Apelação: 80002522120158050196, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8000039-53.2018.8.05.0020, proveniente da Comarca de Barra do Choça, em que são Juízo Recorrente o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA BA, e Recorridos ISABEL ROCHA SOUZA e o MUNICIPIO DE CAATIBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07